Tribunal: TJSP
Processo: 2180029-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2180029-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é paciente MIGUEL
ALBERTO VALLE SA JUNIOR, Impetrantes FELIPE SOUZA MIGOTO e
JEFERSON DOUGLAS PAULINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180029-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35.418
2
Habeas Corpus no 2180029-16.2020.8.26.0000
Comarca de Ilhabela
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.418
Habeas Corpus
Tráfico de droga
Insurgência contra a
manutenção da custódia cautelar Alegações de ausência de
fundamentação na decisão objurgada e dos requisitos da
prisão preventiva, bem como de fazer jus à revogação da
custódia cautelar, nos termos da Recomendação no 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça
Inadmissibilidade

Manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem
pública, mercê da gravidade in concreto do delito,
evidenciada pela quantidade significativa de droga de alto
poder viciante apreendida (68,83 gramas de cocaína),
reveladora da periculosidade do agente, além do registro de
maus antecedentes e de reincidência - Descabimento, por
inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação
dada pela Lei no 12.403/2011, mormente em face da norma
inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo Código. Hipótese,
ademais,
em
que
a
respeitável
recomendação
acima
mencionada não possui caráter vinculante, devendo a
necessidade de a outorga da prisão domiciliar ser analisada
em cada caso concreto, de forma excepcional. Situação, de
resto, em que o quadro apresentado não se amolda à
hipótese de prisão domiciliar preconizada pelo artigo 318,
inciso II, do Código de Processo Penal. Mandamus denegado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Advogado Jeferson Douglas Paulino e pelo estagiário de Direito Felipe Souza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180029-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35.418
3
Migoto, com pedido de liminar, em prol de Miguel Alberto Valle de Sá
Junior, preso em caráter preventivo por conversão pelo suposto
cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Ilhabela,
sob a alegação de constrangimento ilegal, mercê da falta de justa causa
para manutenção da custódia cautelar, seja porque foi levada a efeito por
decisão destituída de fundamentação idônea, seja porque estão ausentes os
requisitos da prisão preventiva, seja porque o paciente ostenta atributos
pessoais favoráveis à liberdade provisória, seja porque é caso de revogação
da prisão do paciente, nos termos da Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça e da ADPF 347 do Supremo Tribunal Federal.
Por isso, requerem a concessão da ordem para
outorgar a liberdade provisória ao paciente ou aplicar a ele medidas
cautelares diversas da prisão.
Indeferida a liminar e prestadas informações pela
d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria Geral de
Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180029-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35.418
4
corpus, conquanto cognoscível, é de ser denegada.
O conhecimento da ação repousa na alegação de
estar o paciente a sofrer coação ilegal em face da mantença da custódia
cautelar, a despeito da ausência de justa causa, a afetar, em tese, sua
liberdade de ir e vir, protegida pela Constituição Federal de 1988, em seu
artigo 5o, inciso LXVIII, bem como, no plano infraconstitucional, pelos
artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal.
Infere-se dos autos que, no dia 29 de julho de
2020, por volta das 15:10 horas, na Rua Bernardo Gonitier, no 98, bairro
Engenho, na cidade e Comarca de Ilhabela, o paciente foi preso em
flagrante porque trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de
terceiros, 04 porções de cocaína, bem como porque guardava e tinha em
depósito duas grandes porções de cocaína na Avenida Ernesto de Oliveira,
no 116, bairro Água Branca, na cidade e Comarca de Ilhabela.
Consta, ainda, que, durante patrulhamento de
rotina pela Rua Bernardo Gonitier, na data dos fatos, policiais militares
avistaram o paciente, pessoa em relação a qual já havia notícias anônimas
da prática do comércio ilícito de entorpecentes, razão pela qual decidiram
abordá-lo e encontraram em seu poder 04 porções de cocaína e a quantia
de R$ 774,00 (setecentos e setenta quatro reais) em dinheiro. No celular
que ele trazia consigo, os militares encontraram mensagem solicitando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180029-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35.418
5
entrega de entorpecentes, na forma conhecida como “delivery”. O paciente,
então, tentou empreender fuga, mas foi contido e algemado. Buscas
realizadas em sua residência, sito na Avenida Ernesto de Oliveira,
resultaram na apreensão de duas porções grandes de cocaína, totalizando
68,83 gramas, além de embalagens de “sacolés”, uma balança e uma faca
de caça com resíduos de pó branco.
Pode-se afirmar que o fumus commissi delicti
afigura-se presente, pois emergem dos autos prova da materialidade e
indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente da prática do gravíssimo
crime de tráfico de entorpecente.
De outro vértice, também o periculum in mora ou
periculum libertatis se mostra presente.
Com efeito, o MM. Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Ilhabela houve por bem converter a prisão do paciente em
preventiva, máxime para a garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade in concreto do delito, evidenciada pela quantidade significativa de
droga de alto poder viciante apreendida (68,83 gramas de cocaína),
reveladora da periculosidade do agente, além do registro de maus
antecedentes e de reincidência, em perfeita consonância com os ditames do
artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no
artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180029-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35.418
6
espécie, portanto, por inadequação, para outorga de nenhuma das medidas
cautelares pessoais elencadas no artigo 319 do Código antedito, com a
redação que lhe conferiu a Lei no 12.403/2011.
Convém
anotar
que
a
demonstração
da
necessidade do decreto de prisão preventiva, como ocorreu no caso em
apreço, torna, obviamente, prejudicada a análise sobre a aplicação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Importa considerar, ainda, que a conservação do
paciente no ergástulo, até mesmo para acautelar o meio social, não
constitui qualquer afronta à ordem constitucional, máxime em se
considerando que com o postulado constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF) coexistem perfeitamente a prisão em flagrante e a prisão
ordenada pela autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI, CF), que são
igualmente contempladas pela mesma Carta Constitucional de 1988.
É bom enfatizar, nesse passo, que a “admissão e
aceitação constitucional da prisão cautelar têm por fundamento a
imprescindibilidade
que
tal
providência
representa.
Essa
reconhecida necessidade social é que acaba por explicar a
convivência harmoniosa entre a prisão cautelar e o princípio da
presunção de inocência”, consoante o pertinente escólio do Prof. Fábio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180029-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35.418
7
Ramazzini Bechara.1
Assim, malgrado a gravidade em abstrato do
crime, por si só, não seja suficiente para embasar a manutenção da prisão,
é certo que a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, na espécie,
evidenciada pelas circunstâncias de sua perpetração, basta para justificar a
segregação cautelar para o resguardo da ordem pública, tornando-se
irrelevantes até mesmo primariedade e bons antecedentes do agente,
atributos que devem ser esperados de todo e qualquer cidadão.2 E, não
bastasse isso, o paciente não conserva tais atributos, como assinalado
alhures.
Vale registrar, ainda, que a segregação cautelar
do paciente se justifica no fato de estarem presentes os requisitos da
prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
razão pela qual se mostra desnecessária a discussão em torno da
inconstitucionalidade da vedação legal à liberdade provisória aos acusados
da prática do tráfico de drogas, reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) número 1038925, com
repercussão geral reconhecida.
Por
outro
lado,
cumpre
registrar
que
a
1 - Fábio Ramazzini Bechara, Prisão Cautelar, Malheiros, 2005, p. 161.
2 - TJSP 3a C. j. 25.5.1992 v.u., Rel. Des. Carlos Bueno "in" RT 689/338. No mesmo sentido: TJSP 5a C. j. 17.6.1992 Rel.
Des. Celso Limongi, "in" RT 687/278.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180029-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35.418
8
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, sem caráter
vinculante, é para que os Tribunais e Magistrados adotem medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus COVID-19
no âmbito dos estabelecimentos dos sistemas prisional e socioeducativo, o
que deve ser feito sempre de forma criteriosa, em face de cada situação
concreta, ou seja, não parece que tal ato, data máxima vênia, esteja a
recomendar a soltura ou a outorga indiscriminada de prisão domiciliar a
presos, sobretudo em casos como o do paciente, recolhido cautelarmente
acusado do cometimento do grave e hediondo crime de tráfico de drogas.
Aliás,
não
há
qualquer
comprovação
nos
presentes autos de que o paciente esteja extremamente debilitado em
decorrência de doença grave e não possa receber o atendimento médico
adequado ao seu caso de enfermidade dentro do Sistema Penitenciário, ou
seja, o quadro apresentado nesta ação de habeas corpus não se amolda à
hipótese de prisão domiciliar preconizada pelo artigo 318, inciso II, do
Código de Processo Penal.
A propósito da pretensão de revogação da prisão
preventiva, em face da pandemia de Covid-19, oportuno colacionar abaixo
trecho de despacho de indeferimento de liminar pelo Ministro Rogério
Schietti Cruz, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em dia 20 de março
de 2020, nos autos do Habeas Corpus no 567.408-RJ (2020/0070906-7):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180029-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35.418
9
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos,
mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não
se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal”.
Logo, não há espaço para outorga indiscriminada
de liberdade ou de prisão domiciliar, mesmo tendo em vista a pandemia do
novo coronavírus, sem que haja exame criterioso acerca da necessidade
excepcional da adoção de tal medida, em face de eventual situação
delicada de saúde do preso.
Impende anotar, ainda, que o enfrentamento do
surto de Covid-19 não autoriza, por si só, o deferimento generalizado de
pedidos de liberdade ou de prisão domiciliar, sobretudo por falta de amparo
legal e porque a soltura de criminosos processados ou condenados, sem
criteriosa análise sobre a existência de situação excepcionalíssima de
gravíssimo estado de saúde do preso, comprometeria a preservação da
segurança pública, dever do Estado nos termos do artigo 144 da
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180029-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35.418
10
Por
fim,
oportuno
lembrar
que,
conforme
amplamente divulgado pela mídia nacional, a tutela provisória concedida
pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Marco Aurélio, na ADPF 347,
relativamente à pandemia do novo coronavírus, acabou por não ser
referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Destarte, não se detectando o constrangimento
ilegal com que acenam os ilustres impetrantes, exsurge inarredável a
denegação do remédio heroico.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem de habeas
corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator